Tribunal: CARF
Processo: 10925.907520/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.907520/2011-38
ACÓRDÃO
3002-003.764 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOVEIS DAICO IND COM LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ÔNUS DA PROVA.
É ônus do contribuinte comprovar a existência, certeza e liquidez do
crédito pleiteado mediante escrituração contábil-fiscal e documentação
hábil. Crédito não comprovado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alvez (substituto [a] integral), Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felpe de
Rezende Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.764 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.907520/2011-38
2

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de requerimento formulado por meio do PER/DCOMP no
19123.99828.210709.1.1.01-7996, pelo qual o contribuinte reivindica, para fins de
compensação, suposto direito creditório a título de ressarcimento de IPI,
referente ao 2o trimestre de 2009, no valor de R$ 50.678,68 (crédito
solicitado/utilizado).
A DRF/Joaçaba, por meio do Despacho Decisório eletrônico de fl. 85, emitido em
03/01/2012, reconheceu parcialmente o direito creditório, no montante de R$
49.992,01, homologando apenas parte da compensação declarada. O ato
decisório fundamentou-se na constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento era inferior ao valor pleiteado.
Às fls. 86/87, encontram-se anexados documentos complementares ao Despacho
Decisório, detalhando a análise do crédito e da compensação efetivada, quais
sejam: “Demonstrativo de Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI)”,
“Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível”, “Demonstrativo do
Crédito Reconhecido para cada PER/DCOMP” e “Detalhamento da Compensação”.
Ciente do despacho (AR à fl. 90), o contribuinte apresentou tempestivamente, em
15/02/2012, a Manifestação de Inconformidade de fls. 91/108, na qual expõe, em
síntese, os seguintes argumentos:
a) Alega inexistência de fundamento legal para a negativa do crédito presumido
do IPI, afirmando que atendeu integralmente às solicitações da fiscalização e
apresentou documentos em conformidade com a legislação fiscal, de modo que o
Agente Fiscal possuía todas as informações necessárias à constatação do crédito.
b) Sustenta que, para o cálculo do crédito presumido do IPI, basta considerar o
valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem destinados ao processo produtivo.
c) Argumenta que não pode ser responsabilizado por eventual erro ou ausência
de informações, uma vez que todas as exigências foram atendidas.
d) Trata dos critérios de apuração do crédito presumido do IPI, transcrevendo
dispositivos legais e regulamentares aplicáveis, como os arts. 1o e 2o da Lei no
9.363/96 e os §§ 3o a 8o do art. 3o da Portaria MF no 38/97. Sustenta que a
legislação exige apenas que os insumos sejam destinados ao processo produtivo,
sem limite temporal, criticando a forma de cálculo adotada pela Portaria MF no
38/97 em conjunto com a IN SRF no 23/97, por entender que não havia
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.764 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.907520/2011-38
3
autorização legal para inovar ou restringir a base de cálculo prevista na Lei no
9.363/96.
e) Anexa ementas de julgados administrativos e judiciais para reforçar que
normas administrativas não podem inovar ou modificar dispositivos legais.
f) Pugna pela nulidade do despacho decisório, alegando cerceamento de defesa,
por suposta ausência de fundamentação fática e jurídica.
Diante das razões apresentadas, requer seja reconhecido integralmente o direito
creditório pleiteado e homologadas as compensações declaradas, ou,
alternativamente, que seja realizado exame in loco, evitando penalização sem
respaldo jurídico.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão que reconheceu
parcialmente o pedido de ressarcimento referente ao crédito presumido de IPI, apurado no 2o
trimestre de 2009.
No caso, a autoridade fiscal homologou parcialmente as compensações pleiteadas,
sob o fundamento de que parte dos créditos não seria devida. Em decorrência, o valor creditório
reconhecido mostrou-se inferior ao originalmente pleiteado, sendo insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pela Recorrente.
A Recorrente sustenta que caberia ao Fisco o ônus de comprovar a alegada
irregularidade e que suas declarações gozam de presunção de veracidade, inclusive quanto à
legitimidade dos créditos escriturados.
Entretanto, é pacífico o entendimento de que, nos pedidos de ressarcimento de
créditos tributários, o ônus da prova recai sobre o contribuinte, por se tratar de pretensão
deduzida contra a Fazenda Pública. Cabe ao interessado comprovar, de forma clara e documental,
o direito creditório alegado. Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do CARF, a exemplo do
Acórdão no 3401-004.923:
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.764 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.907520/2011-38
4
“Pedidos de compensação/ressarcimento. Ônus probatório do postulante. Nos
processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a
comprovar as suas alegações. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir
deficiência probatória, seja do contribuinte ou do Fisco.”
A Recorrente alega, ainda, nulidade do despacho decisório por suposta ausência de
fundamentação fática e jurídica, o que teria comprometido o exercício do contraditório e da
ampla defesa (art. 5o, LV, da CF).
Todavia, verifica-se que o despacho decisório e o acórdão recorrido encontram-se
suficientemente fundamentados, atendendo ao dever de motivação e assegurando o pleno
exercício da defesa, não havendo que se falar em nulidade processual.
Cumpre destacar que a apuração do crédito presumido de IPI, previsto na Lei no
9.363/96, demanda análise fática e documental pela Administração. A previsão legal do benefício
não exime o contribuinte de comprovar a efetiva utilização dos insumos no processo produtivo e a
adequada escrituração fiscal.
A Portaria MF no 38/97 e a IN SRF no 23/97, ao regulamentarem os procedimentos
de apuração e controle do crédito presumido, não extrapolam a lei, limitando-se a disciplinar os
mecanismos necessários à sua operacionalização, em conformidade com os princípios da
legalidade, segurança jurídica e transparência administrativa.
No presente caso, a Recorrente não apresentou elementos probatórios suficientes
para demonstrar a integralidade do direito creditório pleiteado, tampouco afastou a presunção de
legitimidade dos procedimentos adotados pela Administração.
Assim, inexistindo comprovação documental idônea do direito creditório, não há
como prosperar a pretensão da Recorrente.
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 163
DF CARF MF
Original